Tribunal: TCU
Processo: 041.871/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 729/2023-TCU-Plenário Trata-se do segundo monitoramento das determinações dirigidas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por meio do Acórdão 727/2020, alterado pelo Acórdão 1840/2020-TCU-Plenário do TCU e da relatoria da Ministra Ana Arraes, em que o Tribunal apreciou o processo de Auditoria (FOC) Terra Legal (TC Processo 031.961/2017-7 ). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts., 143, inciso V, "a" e 169, inciso I, 243, 250, inciso II, e 254, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.5, 9.1.6 e 9.2.1.3 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento as determinações contidas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; c) considerar não cumprida a determinação contida no item 9.1.4 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; d) considerar não implementada a recomendação contida no item 9.3 do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; e) determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que, no prazo de 90 dias, apresente plano de ação consolidado e atualizado para dar cumprimento efetivo ao Acórdão 727/2020-TCU-Plenário , com as alterações do Acórdão 1840/2020-TCU-Plenário ; f) autorizar o prosseguimento do monitoramento, em novo processo, das determinações contidas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.4, 9.2.1.5, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4, bem como da recomendação contida no item 9.3, do Acórdão 727/2020-TCU-Plenário ; g) dar ciência deste acórdão ao Incra e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; h) encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 031.961/2017-7 . 1. Processo TC- Processo 041.871/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.